Tribunal: CARF
Processo: 10880.939478/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
S1-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939478/2013-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1202-001.317 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
SIEMENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
Súmula CARF 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito à utilização na composição do saldo negativo de
CSLL do valor de R$ 6.226.993,75 correspondente à estimativas quitadas mediante
compensação.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo de Andrade
Couto, Maurício Novaes Ferreira, André Luís Ulrich Pinto, Fellipe Honório Rodrigues da Costa,
Roney Sandro Freire Corrêa e Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntária em face da decisão da 4a Turma da DRJ/SPO, que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujas compensações não foram
homologadas e/ou homologadas parcialmente, estando as parcelas de composição do crédito
abaixo informadas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939478/2013-40
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1202-001.317 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939478/2013-40

Alega a recorrente, que o crédito pleiteado não foi totalmente reconhecido, em
decorrência da suposta ausência de pagamento de estimativa mensal (AC 2008), o qual foi
quitado por meio do PER/DCOMP no 04660.56251.181208.1.7.02-8080, e que, segunda a
mesma, consta pendente de análise No Processo Administrativo no 16306.000170/2009-36.
A recorrente requer o provimento do recurso, a reforma do despacho decisório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade e dele, portanto,
tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 29/05/2015, apresentando o Recurso Voluntário no dia 26/06/2015, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Do Mérito
Quanto ao aspecto meritório, depreende-se do Despacho Decisório que foi
apurado direito creditório no montante de R$ 8.167.895,71, sido pleiteado R$ 9.500.290,41. Foi
confirmada a compensação de CSLL no total de R$ 5.404.290,05, sendo informado R$
6.736.684,75.
Foram compensadas estimativas com saldos negativos de períodos anteriores; a
parcela não confirmada refere-se à estimativa do mês de setembro/2008, cujo débito no valor de
R$1.332.394,70 foi pago por meio de compensação formalizada em PER/DCOMP, pendente de
análise no Processo Administrativo no 16306.000170/2009-36.
Destarte, o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que a lei
pode nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1202-001.317 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939478/2013-40

com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
Não obstante, em eventual insucesso da homologação no Processo Administrativo
no 16306.000170/2009-36, a recorrente será intimada a pagar os valores relativos à estimativa de
setembro de 2008 (com juros e multa) no âmbito do próprio processo, afastando assim a
incerteza de liquidez.
Ademais, em consonância com o supracitado dispositivo, o art. 74 da Lei
9.430/96, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser efetuada mediante a
entrega pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações relativas aos créditos
utilizados e aos débitos compensados, cuja compensação declarada à Receita Federal do Brasil
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Destaca-se, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo deve ser líquido e
certo para que possa ser compensado.
Pois bem. A decisão recorrida, na mesma linha do Despacho Decisório, não
homologou as compensações declaradas por insuficiência de crédito, uma vez que parte do saldo
negativo era formada por compensações não homologadas.
Não obstante, o Parecer Normativo COSIT No 2, de 03 de dezembro de 2018,
remeteu ao histórico contemplado no art. 16 da IN SRF no 93/97, replicado pelos vigentes arts 52
e 53 da IN RFB no 1.700/2017, in verbis:
Art. 52. Verificada, durante o ano-calendário em curso, a falta de pagamento do IRPJ ou
da CSLL por estimativa, o lançamento de ofício restringir-se-á à multa isolada sobre os
valores não recolhidos.
§ 1o A multa de que trata o caput será de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
pagamento mensal que deixar de ser efetuado.
§ 2o As infrações relativas às regras de determinação do lucro real ou do resultado
ajustado, verificadas nos procedimentos de redução ou suspensão do IRPJ ou da CSLL
a pagar em determinado mês, ensejarão a aplicação da multa de ofício sobre o valor
indevidamente reduzido ou suspenso.
§ 3o Na falta de atendimento à intimação de que trata o § 1o do art. 51, no prazo nela
consignado, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil procederá à aplicação da
multa de que trata o caput sobre o valor apurado com base nas regras previstas nos arts.
32 a 41, ressalvado o disposto no § 2o do art. 51.
§ 4o A não escrituração do livro Diário ou do Lalur de que trata o caput do art. 310 até a
data fixada para pagamento do IRPJ e da CSLL do respectivo mês, implicará
desconsideração do balanço ou balancete para efeito da suspensão ou redução de que
trata o art. 47 e a aplicação do disposto no § 2o deste artigo.
§ 5o Na verificação relativa ao ano-calendário em curso o livro Diário e o Lalur a que se
refere o § 4o serão exigidos mediante intimação específica, emitida pelo Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil.
Art. 53. Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento mensal
que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa da CSLL no ano-calendário correspondente; e
II - o IRPJ ou a CSLL devido com base no lucro real ou no resultado ajustado apurado
em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora
contados do vencimento da quota única do tributo.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1202-001.317 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939478/2013-40

Dessa forma, quando os dispositivos se referem à falta de pagamento, trata-se da
hipótese em que o débito referente a estimativas está em aberto (art. 52) ou não extinto (art. 53),
seja por pagamento, seja por compensação, estando o débito extinto pela compensação em 31 de
dezembro do ano-calendário, mesmo que esteja sob condição resolutória.
Ratifica-se o entendimento contido no item 16.1, da SCI Cosit no 18, de 2006,
para os débitos de estimativa em aberto. Na hipótese do débito de estimativas quitado em
DCOMP, se esta for considerada não declarada, o tratamento é o mesmo para o caso de simples
falta de pagamento, qual seja: efetua-se o lançamento da multa por estimativa não paga; os
valores dessas estimativas devem ser glosados; não subsiste o crédito tributário, conforme
prescrevem os arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700/2017 e arts. 75 a 79, da então vigente IN no
1.717/2017.
E se, o valor objeto da DCOMP considerada não declarada, integrar saldo
negativo de IRPJ ou base negativa da CSLL, o direito creditório correspondente ao valor dessa
estimativa deve ser indeferido, conforme determina o disposto no item 13 da SCI Cosit no 18/
2006:
Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a retratada em
31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que ocorre o fato jurídico
tributário do IRPJ e da CSLL.
Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a DCOMP, extinto
estará o débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a estimativa pode ser
deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor o saldo negativo. Eventual não
homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de cobrança.
É o que contempla a Súmula CARF no. 177, que assim dispõe:
“estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.”
Isso porque, a compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o
crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, na composição de
saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação, que compõe o saldo negativo,
a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, por meio da de execução
fiscal.
A glosa do saldo negativo formado por estimativas compensadas acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento
a cobrança do débito decorrente da estimativa não homologada, e, de outro, haverá a redução do
saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem (Acórdão no 9101-002.491 – 1a Turma
CSRF).
Assim, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito à utilização na composição do saldo negativo de CSLL do valor de R$
6.226.993,75 correspondente à estimativas quitadas mediante compensação.
.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1202-001.317 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939478/2013-40

Fl. 678
DF CARF MF
Original